Tribunal: TJSP
Processo: 0000617-87.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Arbitramento – Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000617-87.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MARCIO SHUJI OKUNO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos com
efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000617-87.2018.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0000617-87.2018.8.26.0564/50000 – São Bernardo
do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Marcio Shuji Okuno.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.230.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários advocatícios
Arbitramento Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcio Shuji Okuno ao V. Acórdão de fls. 139/141, alegando, em suma, omissão
do julgado. Postula, assim, sua declaração.
Sem resposta do embargado.
2 Theotonio Negrão, em sua obra “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página 947, nota 2a
ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não consubstanciam
crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o
órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo
legal”. (STF - 2a Turma, AI 163.047-5 - Ag.Rg-EDcl., Min. Marco Aurélio, j.
18.12.95, DJU 9.3.96) destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração
de fls. são apreciados.
No tocante aos honorários advocatícios, dispõe o art. 85,
§ 7o, do Código de Processo Civil: -
“Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000617-87.2018.8.26.0564/50000 -Voto no
3
precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

destaquei.
No caso em exame, tendo sido impugnado o pedido de
cumprimento de sentença por parte da autarquia, a verba honorária referente a
tal incidente processual é de ser arbitrada, fixando-se, assim, o valor de R$
500,00
(Quinhentos
Reais),
quantia
esta
que,
dentro
da modicidade
recomendada, remunera condignamente o patrono do autor.
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Colenda Câmara
Especializada (Agravo de Instrumento no 2056359-43.2017.8.26.0000, Des.
Afonso Faro Júnior, DJ 16.05.2017).
Neste contexto, nada mais há a acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, acolho os embargos com
efeitos modificativos. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)